Tribunal: TJMT
Processo: 1027979-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027979-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VALMOR JOSE ANDRADE - CPF: 034.915.959-91 (AGRAVADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA CONTRA O LAUDO PERICIAL SOB EXCLUSIVO FUNDAMENTO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM AFRONTA AO TÍTULO JUDICIAL LIQUIDANDO – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REPETIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE DESACERTO DO CÁLCULO HOMOLOGADO E EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA FACE À PRECLUSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE NOS AUTOS – ALEGAÇÃO RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO QUANTO A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – DESCABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se já houve prévio reconhecimento do direito do autor à repetição de indébito relativo às quatro cédulas de crédito rural objeto da lide por decisão contra qual já esgotados os recursos cabíveis e se já fora rejeitada a impugnação ao laudo pericial apresentada pela instituição financeira executada sob alegações de desacerto do cálculo elaborado pelo perito, deve ser mantida a decisão que, face à preclusão, rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco/executado sob repetição de teses já deduzidas e rechaçadas em Primeiro Grau.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “
Liquidação Provisória de Sentença
”

(Proc. no 1000645-15.2020.8.11.0005), ajuizada contra o agravante por VALMOR JOSÉ ANDRADE, rejeitou a “
impugnação
” apresentada pelo Banco/agravante em 13/11/2023 por entender que, “
após confirmado, em definitivo, o título executivo judicial é vedado às partes rediscutirem questões já assentadas no processo de conhecimento ou impugnarem critérios impostos na condenação e não questionados no momento oportuno
”, sendo, portanto, “
evidente que se operou o instituto da coisa julgada, em relação à alegação de ausência de comprovação da quitação das cédulas rurais e em consequência, excesso de execução
”, notadamente porque “
a matéria discutida já foi decidida em sentença transitada em julgado
”, e, ainda que não houvesse preclusão e violação à coisa julgada, “
estaríamos prejudicando a segurança jurídica
”.

Considerando “
comprovado nos autos a concordância do executado em relação a aproximadamente 70% do débito
” e, ainda, o indeferimento dos sucessivos pedidos de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco/executado (RAI no 1022554-26.2023.8.11.0000), a r. decisão deu prosseguimento ao feito e, por admitir que, “
cientificado da penhora, o executado não alegou impenhorabilidade ou excesso de penhora
”, deferiu o pedido de “
expedição dos alvarás de levantamento
” formulado pelo exequente/agravado
(cf. Id. no 134745355 dos autos de origem).

O Banco/executado/agravante discorre sobre a “
inexistência de preclusão para adequação do valor executado ao título executivo
” e, frisando tratar-se de “
matéria de ordem pública
” e queixando-se de “
infringência ao art. 509, §4o, do CPC
”, reafirma ocorrência de “
excessos nos cálculos homologados
”, que “
apuraram a existência de saldo devedor no valor de R$ 14.586.819,64
” (sic – cf. Id. no 191988182 - Pág. 8/11).

À semelhança do defendido no Agravo Interno interposto nos autos do RAI no 1022554-26.2023.8.11.0000, sustenta que “
referidos cálculos foram realizados sem a aplicação correta dos índices
” e que “
não ocorreu a exclusão de lançamentos que não foram objeto de pagamento (abatimento negocial e anistia/perdão da dívida), sem a exclusão de operação contratada por terceiros, além de erros na base de cálculo para apuração do expurgo inflacionário
”, apontando equívocos contábeis em relação às quatro operações financeiras objeto da lide, a saber, as Cédulas no 87/01093-3, no 88/00595-X, no 89/00201-6 e no 89/00204-0 (sic – cf. Id. no 191988182 - Pág. 11/13).

Assevera, a partir de seus próprios cálculos em relação às quatro operações, que “
o débito exequendo
(perfazia)
R$ 9.925.357,10, em 31/05/2023
”, ressalvando, porém, que, como “
a operação 88/00595-X não foi pactuada pelo requerente, tem-se uma redução de eventual indébito para a quantia de R$ 5.680.365,94, bem inferior à apurada no laudo pericial
” (sic – cf. Id. no 191988182 - Pág. 15/16).

Alonga-se, na sequência, quanto à “
ilegitimidade ativa
” de Valmor José Andrade “
para pleitear eventual direito em relação a operação 88/00595-X, uma vez que não é o emitente da cédula
”, destacando que o título de crédito foi emitido pela empresa “
Nobre Agropecuária Ltda.
” e que “
não há qualquer prova nos autos que o Sr. Valmor José Andrade tenha pago/amortizado a dívida
” (sic – cf. Id. no 191988182 - Pág. 16/17).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “
obstado o prosseguimento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado
”, e, ao final, seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada “
para reconhecer o valor de R$ 5.680.365,94 como correto para o cumprimento de sentença
”, bem como para que “
seja excluída a operação de crédito n. 88/00595-X da presente lide, diante da ilegitimidade ativa do Sr. Valmor José Andrade para pleitear a devolução de qualquer valor relacionado à operação
” (sic – cf. Id. no 191988182 - Pág. 18/19).

A decisão vinculada ao Id. no 192829198, proferida em 28/11/2023, admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o réu/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 198463159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Na
“
impugnação
” apresentada em 13/11/2023, rejeitada pela r. decisão agravada quatro dias depois,
o
Banco/executado/agravante pontua que já havia apresentado impugnação ao laudo pericial “
comprovando a ausência do pagamento integral das respectivas cédulas por parte do mutuário, bem como demonstrando que foram incluídos indevidamente juros remuneratórios na apuração das diferenças devidas a título de correção monetária
”, e que, no entanto, o MM. Juiz rejeitou essa impugnação e homologou o cálculo pericial, motivando a interposição do RAI no 1022554-26.2023.8.11.0000.

Prossegue dizendo que, como não houve concessão de efeito suspensivo ao aludido recurso e o MM. Juiz deu continuidade à tramitação do feito, intimando-o para pagamento do valor exequendo, na forma do art. 523, §1o, do CPC, não lhe restou alternativa senão apresentar nova impugnação, desta feita sob alegação de “
inexistência de
preclusão para adequação do valor executado ao título executivo correspondente
” e repetição das queixas de “
excessos nos cálculos homologados
” (sic – cf. Id. no 134342556 - Pág. 2/3 dos autos de origem).

A tese parte das premissas de que “
os cálculos
(estão)
em desacordo com o comando judicial
” e de que, nessas hipóteses, “
nada obsta que
(o Juízo)
possa corrigir eventuais dissonâncias, determinando, se for o caso, a realização de nova perícia
”, inclusive porque, segundo o Banco/agravante, o eg. STJ “
já firmou entendimento de que a adequação do valor executado ao título executivo correspondente, com o objetivo de extirpar eventual excesso, constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo, sendo, inclusive, passível de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias
” (sic – cf. Id. no 134342556 - Pág. 3/7 dos autos de origem).

Para explicar a premissa inaugural, o Banco/agravante sustenta que os cálculos homologados pelo MM. Juiz “
apuraram a existência de saldo devedor no valor de R$ 14.586.819,64
”, sucedendo, porém, que “
referidos cálculos foram realizados sem a exclusão de lançamentos que não foram objeto de pagamento
”, eis que houve “
abatimento negocial e anistia/perdão da dívida
”, foram elaborados “
sem a exclusão de operação contratada por terceiros
”, e, ainda, apresentam “
erros na base de cálculo para apuração do expurgo inflacionário
” (sic – cf. Id. no 134342556 - Pág. 8 dos autos de origem).

Alonga-se, por fim, sobre o “
manifesto excesso de execução
” sob alegação de “
erro na base de cálculo para apuração do expurgo inflacionário
” e de falta de “
exclusão de lançamentos a título de anistia/perdão da dívida
(ou)
abatimento negocial
” em relação a todas as quatro Cédulas de Crédito Rural objeto da lide (Operações no 87/01093-3, 88/00595-X, 89/00201-6 e 89/00204-0), e alegação de que a Cédula no 88/00595-X foi emitida “
pela empresa Nobre Agropecuária Ltda.
(...)
tendo o autor assinado o instrumento de crédito apenas como Sócio Gerente
”.

Justamente em razão desses aspectos relativos ao emitente da Cédula de Crédito Rural no 88/00595-X e à anistia, perdão ou abatimento negocial quanto a todas elas, o Banco/executado/agravante discorre sobre a “
necessidade de exclusão de valores que não foram objeto de pagamento pela parte
” e sobre a “
não incidência de expurgos inflacionários
”, ao argumento de que “
não houve condenação do Requerido a pagar valores, mas sim tão somente reconhecido o direito do Requerente à repetição do indébito relativo à diferença de correção monetária do mês de mar/90, caso comprovado terem pagado tal parcela
” (sic – cf. Id. no 134342556 - Pág. 8/14 dos autos de origem).

A r. decisão agravada rejeitou essa segunda impugnação feita pelo Banco/executado por reputar preclusa a matéria, já que a r. decisão vinculada ao Id. no 102586262 dos autos de origem, que restou mantida por esta eg. Corte quando do desprovimento do RAI no 1011710-22.2020.8.11.0000, já havia admitido que a r. sentença exequenda garantiu direito à restituição do indébito a “
todos os agricultores que tomaram empréstimos junto ao Banco do Brasil, nos quais foram cobrados, de meados de janeiro a março de 1990, índices de correção monetária medidos pelo IPC
”, e que o autor/exequente/agravado Valmor José Andrade “
comprovou esta condição com a juntada das Cédulas Rurais constantes dos IDs no 31800456, fls. 1/3, no 31800464, fls. 1/7, no 31800469, fls. 1/3, no 31800471, fls. 1/4, e 31800472, fls. 1/3, documentos que sequer foram impugnadas pelo demandado
”.

De fato, aludida decisão, datada de 27/10/2022, reconhecera o direito à repetição de indébito em relação a todas as quatro Cédulas de Crédito Rural objeto da lide, e restara mantida por esta eg. Corte, que desproveu o RAI no 1011710-22.2020.8.11.0000, interposto pelo Banco/agravante.

Assim, a despeito do esforço argumentativo da Instituição Financeira recorrente, deve ser mantida a r. decisão agravada, eis que consonante com a jurisprudência do eg. STJ, sedimentada no sentido de que “
se sujeitam à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública
” (AgInt no AREsp n. 1.629.842/RS).

Nesse sentido, já decidiram as col. 3a e 4a Turma do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) EXCESSO NÃO ALEGADO POR MEIO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO QUE SE OPERA MESMO EM RELAÇÃO A QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. (...) 4. Na linha de sedimentada jurisprudência desta Corte, até mesmo as matérias de ordem pública - como é o caso dos autos - são suscetíveis de preclusão, quando, após decididas, não sejam objeto de recurso idôneo

(AgInt no AREsp 988.230/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 09/08/2021, DJe 17/08/2021). 5. Agravo interno desprovido” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp n. 1.915.598/DF – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 25/4/2022, DJe de 29/4/2022).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. (...) 2. O entendimento firmado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que considera inviável a análise da prescrição quando reconhecida a coisa julgada a respeito do tema, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em virtude da preclusão. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 1.774.402/SP – Rel. Ministro Marco Buzzi – j. 22/2/2022, DJe de 4/3/2022).

Ademais, convém destacar que não estamos, propriamente, diante de alegação de excesso de execução, mas de uma segunda impugnação ao laudo pericial, sendo a segunda, aliás, apresentada somente depois da própria homologação, e a primeira vertida sob alegação genérica de que
“
houve a inclusão indevida dos juros remuneratórios na apuração das diferenças devidas a título de correção monetária
”, completa remissão ao parecer de seu assistente técnico, que também se limita à assertiva de que “
houve um equívoco cometido pelo exímio Perito ao considerar a inclusão dos juros remuneratórios na composição do cálculo do expurgo inflacionário
” e, por fim,
inobservância
à regra do art. 525, §4o, do CPC, conforme já destacado quando do julgamento do RAI no 1022554-26.2023.8.11.0000.

Descabe, portanto, a reforma da r. decisão agravada e o pretendido reconhecimento de “
ilegitimidade ativa do
(exequente/agravado)
para pleitear a devolução de qualquer valor relacionado à
(...)
operação de crédito n. 88/00595-X
” e de excesso de execução.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada
.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024